Tribunal: TJSP
Processo: 2208931-42.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – direito ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – instalação de ESTAÇÃO RÁDIO-BASE SEM A AUTORIZAÇÃO DO Município – LEI MUNICIPAL No 13.756/04 – INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL RECONHECIDA PELO C. STF – PRETENSÃO À nulidade da REFERIDA penalidade – SUSPENSÃO Da exigibilidade DO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – direito ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – instalação de ESTAÇÃO RÁDIO-BASE SEM A AUTORIZAÇÃO DO Município – LEI MUNICIPAL No 13.756/04 – INCONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DIPLOMA LEGAL RECONHECIDA PELO C. STF – PRETENSÃO À nulidade da REFERIDA penalidade – SUSPENSÃO Da exigibilidade DO DÉBITO INDEPENDENTEMENTE DA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – Pretensão RECURSAL à CONCESSÃO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE. 1. Requisitos, previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos. 2. Probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizados. 3. Auto de Infração e Imposição de Multa, fundamentado na Lei Municipal no 13.756/04, que disciplina a instalação de Estação Rádio-Base (ERB). 4. Inconstitucionalidade da referida norma jurídica, reconhecida pelo C. STF, em sede de controle concentrado (STF; RE no 981825, AgR-segundo-ED). 5. Insubsistência da motivação do ato administrativo (AIIM), caracterizada, de plano. 6. Possibilidade, no caso concreto, de suspensão da exigibilidade da multa administrativa, independentemente da prestação de caução. 7. Possibilidade, ainda, da expedição da certidão de regularidade fiscal, referente ao mesmo débito e imposição de óbice à inscrição perante o CADIN MUNICIPAL. 8. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 9. Tutela provisória de urgência indeferida, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Decisão recorrida, reformada, para conceder a medida excepcional e determinar o seguinte: a) suspensão da exigibilidade do débito consubstanciado no AIIM no 06-232.155-2, independentemente de caução; b) expedição da certidão de regularidade fiscal, em relação à referida dívida; c) imposição de óbice à inscrição do mesmo débito perante o CADIN MUNICIPAL, até o julgamento da lide. 11. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, provido.